Tribunal: TJMT
Processo: 1001585-19.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001585-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Pregão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EMANUELE DALLABRIDA MORI - CPF: 024.204.130-24 (ADVOGADO), J. H. G. MARQUES - CNPJ: 05.842.346/0001-50 (AGRAVANTE), JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO HENRIQUE GRIGOLI MARQUES - CPF: 913.924.381-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. INABILITAÇÃO DE LICITANTE. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado contra ato da pregoeira da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso. A decisão recorrida manteve a inabilitação da empresa agravante no pregão eletrônico n. 0064/SESMT/2024, alegando descumprimento das exigências editalícias dentro do prazo estipulado.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se a inabilitação da empresa no pregão eletrônico foi legítima, tendo em vista o descumprimento das exigências editalícias, e se houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa no procedimento.

III.

Razões de decidir:

3.

A decisão de inabilitação foi devidamente fundamentada pela pregoeira, que apontou a ausência de documentação requerida e garantiu à empresa o direito de apresentar a documentação faltante dentro do prazo estipulado.

4.

Não há evidências de ilegalidade no procedimento, pois a empresa foi devidamente notificada e teve a oportunidade de regularizar a documentação, o que não ocorreu.

5.

O edital de licitação deve ser rigorosamente observado, e o não cumprimento das exigências leva à inabilitação legítima da empresa.

6.

Quanto à alegação de violação ao contraditório, verificou-se que a pregoeira possibilitou o diálogo com a empresa durante as sessões do pregão eletrônico, não havendo nulidade no procedimento.

IV.

Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “
1. A desclassificação de licitante por não cumprimento de exigências editalícias dentro do prazo estabelecido não configura violação ao princípio da legalidade, sendo legítima em razão do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; Lei nº 8.666/1993, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, Apelação n. 1001934-33.2024.8.11.0040, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 3/12/2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
J. H. G. MARQUES

– ME
contra a decisão proferida em mandado de segurança n. 1078485-51.2024.8.11.0041, impetrado em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído à
PREGOEIRA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO
, no qual foi indeferida a liminar que almejava a suspensão do pregão eletrônico n. 0064/SESMT/2024 ou da execução do contrato caso já firmado.

Aduz que a pregoeira responsável pelo pregão eletrônico n. 0064/SESMT/2024, ao proferir a decisão administrativa ignorou que a empresa agravante está com a documentação devidamente atualizada na central de cadastros, de modo que não há que se exigir apresentação de documentos físicos quando da participação de certame licitatório. Neste aspecto, a insistência da pregoeira em requerer a documentação física, mesmo sob a apresentação do certificado atualizado, beira à intenção proposital de causar prejuízo à empresa agravante, visto que não há qualquer justificativa para tal exigência.

Assevera que as eventuais falhas que impõem a inabilitação ou a desclassificação dos participantes de certames devem ser avaliadas com base no bem jurídico que a regra violadora está destinada a tutelar e na hipótese de inocorrência de efetiva lesão a um interesse público relevante, deve-se oportunizar ao licitante que a irregularidade seja corrigida.

Afirma que também ocorreu a classificação indevida da empresa Geneilson Gomes de Oliveira, em razão desta ter apresentado atestado de capacidade técnica de forma irregular, visto que consta dos atestados da empresa vencedora o objeto “
prótese
”, ou seja, diverso do requerido no edital do certame que é “
órteses sob medida
”, bem como pelo fato que a certidão proveniente da Prefeitura de São José dos Quatro Marcos está sem a assinatura, o que induz a compreensão de que esta é inexistente. Logo, deveria ser desclassificada a empresa Geneilson Gomes de Oliveira.

Argumenta que a pregoeira também aceitou a proposta irregular apresentada pela empresa Geneilson Gomes de Oliveira, visto que em sua proposta constou “
marca do objeto
”, o que quer dizer que a empresa não fabricará a órtese sob medida no local de requerimento e necessidade, de modo que não atendeu os requisitos básicos do edital referentes ao objeto proposto, qual seja: “
a fabricação sob medida de órteses
”.

Destaca que apesar de não constar nos documentos exigidos no edital do certame, a pregoeira requereu da empresa agravante o alvará sanitário, porém, deve-se considerar que as órteses não serão fabricadas na sede da empresa vencedora, mas sim na oficina ortopédica do próprio CRIDAC. Logo, não há que se exigir a apresentação do alvará sanitário.

Sustenta que a ausência da caixa de diálogo entre as empresas licitantes e o pregoeiro do certame durante a sessão de pregão eletrônico causou prejuízos irreparáveis à empresa agravante, visto que da ausência da caixa de diálogos não foi possível requerer esclarecimentos.

Alega que no certame se vê claramente tratamento privilegiado pelo pregoeiro à empresa vencedora, de modo que não foi respeitado o princípio da isonomia entre os licitantes.

Requer o provimento do recurso para
suspender imediatamente o andamento do pregão eletrônico n. 0064/SESMT/2024, ou, ainda, caso já esteja em fase de execução do contrato, que seja imediatamente suspensa a execução do contrato.

Indeferido o pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 266399277).

Não há contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 277713885).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento do recurso (Id. 281292363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por
J. H. G. Marques – ME

contra ato acoimado de ilegal atribuído à
Pregoeira da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso
, a qual objetiva a concessão da ordem para “
anular o pregão eletrônico n. 0064/SESMT/2024, com a reabertura de análise documental
” (Primeira Instância, Inicial, Id. 178388746 – fls. 24).

O Juízo
a quo
indeferiu a liminar sob o fundamento de que não há qualquer ilegalidade na inabilitação da empresa agravante, visto que foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório na via administrativa, e a decisão de inabilitação foi fundamentada pela autoridade coatora que apontou pela ausência da documentação requisitada no edital do pregão eletrônico n. 0064/SESMT/2024 e pelo fato de ter oportunizado a concessão de prazo para apresentá-la em uma prorrogação de mais de 24 h (vinte e quatro horas), sem que a empresa cumprisse com o determinado (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 19112260).

Por sua vez, a empresa agravante, em síntese, alega:
i
) irregularidade em sua inabilitação, visto que apresentou rigorosamente os requisitos para a emissão do certificado cadastral regular e válido;
ii
) exigência indevida de alvará sanitário;
iii
) classificação indevida da empresa Geneilson Gomes de Oliveira – ME pela apresentação de atestado de capacidade técnica de forma irregular;
iv
) classificação indevida da empresa Geneilson Gomes de Oliveira – ME pela irregularidade da proposta, em razão de que a empresa não fabricará a órtese sob medida; e
v
) violação ao contraditório na sessão de pregão eletrônico pela ausência de caixa de diálogo entre as empresas e a pregoeira (Id. 264030784).

Verifica-se da ata do pregão eletrônico n. 0064/SESMT/2024, realizada em 21/6/2024, que a pregoeira constatou que a empresa J. H. G. Marques – ME (licitante n. 2), ora agravante, estava com o cadastro na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) incompleto, de modo que requereu os documentos para análise:

[...] Pregão eletrônico n. 0064/SESMT/2024:

Pregoeiro:

Estou analisando, tendo em vista que o cadastro da SEPLAG está incompleto
. Precisarei analisar os documentos individualmente que foram exigidos no item 11 do edital.

[...]
Pregoeiro:
Favor enviar: Contrato social consolidado e documentos do representante legal da empresa os balanços dos 2 últimos exercícios, para que possamos calcular os índices financeiros da empresa, Certidão de falência e concordata.

Regularidade fiscal e trabalhista falta as Certidões negativas Tributos federais 11.5.2.2.

Certidão SEFAZ – item 11.5.2.3.

Certidão municipal – item 11.5.2.5.

Trabalhista – item 11.5.2.7.

Qualificação econômico-financeira – item 11.5.3, dos 2 últimos exercícios.

[...]

Licitante n. 2 (
J. H. G. Marques – ME)
:
Cadastro na Seplag esta ok vou enviar o certificado.

Empresa J. H. G. MARQUES anexou o documento certificado05842346000150.pdf solicitado.

Pregoeiro:
A título de diligência: O atestado de capacidade técnica foi emitido por pessoa jurídica de direito privado,

não contém reconhecimento de firma, favor enviar Nota Fiscal ou Contrato referente a entrega dos

produtos.

Eu tenho acesso ao espelho do cadastro na Seplag, ocorre que ele está incompleto, portanto, preciso dos documentos mencionados anteriormente para analisar.

Licitante n. 2 (
J. H. G. Marques – ME)
:
Poderia, me abrir um prazo p/ juntar os documentos que precisar e reconhecimento de firma?

Pregoeiro:
Com referência ao atestado, não será necessário reconhecimento de firma desde que apresente NF ou Contrato que de base ao atestado, ou caso tenha outro atestado, poderá enviá-lo a fim de complementar.

Tendo em vista o horário a sessão fica SUSPENSA e retornaremos para prosseguimento no dia

24.06.2024, período da tarde a partir das 14h00 (horário local).
Prazo para envio dos documentos estendido

até segunda feita as 14hs. Sistema ficará habilitado para envio dos documentos.

SESSÃO SUSPENSA.

[...]. (Primeira Instância, Id. 178388783 – fls. 107).

Da análise do diálogo da ata de realização do pregão eletrônico n. 0064/SESMT/2024, realizada em 21/6/2024, constata-se que a pregoeira verificou a ausência de diversos documentos exigidos no edital e que após o requerimento da empresa agravante, prorrogou os prazos para a apresentação dos documentos faltantes ou incompletos para o dia 24/6/2024 até às 14h00.

Com a abertura da sessão do pregão eletrônico n. 0064/SESMT/2024, realizada em 24/6/2024, a pregoeira verificou a ausência de algumas documentações exigidas da empresa J. H. G. Marques – ME (licitante n. 2), ora agravante, de modo que declarou inabilitada a licitante:

[...] Pregão eletrônico n. 0064/SESMT/2024:

Pregoeiro:
Empresa não enviou toda a documentação exigida no item 11 do edital. O cadastro da empresa no Cadastro Geral de Fornecedores está incompleto, ausentes as CND’s no dia da abertura da sessão, bem como os balanços, não sendo possível a avaliação.

Foi dado oportunidade para que o licitante enviasse os documentos, logo após as negociações, contudo os enviou parcialmente e solicitou prazo para que providenciasse os demais.

Foi permitido novo prazo, sendo reagendada a sessão de reabertura para as 14hs do dia 24.06.2024.

Sistema ficou aberto para envio dos documentos neste intervalo, contudo só foram anexados após as 14hs.

Analisando os documentos enviados, verifica-se que não foi apresentado:

Regularidade fiscal e trabalhista, sendo que a certidão trabalhista foi emitida após a abertura da sessão, já no dia 24.06.2024 (item 11.5.2.7);

Referente a qualificação econômico-financeira a empresa não enviou a certidão de falência e concordata, apenas uma certidão cível que não supre a exigência do item (11.5.3.7);

Os balanços de 2022 e 2023 não foi possível realizar os cálculos dos índices exigidos no item (11.5.3.6) e item (11.5.3.6.1);

Relativo a qualificação técnica a empresa não apresentou os documentos exigidos no item 11.5.7; 11.5.8, 11.5.9.

Inabilitado o licitante J. H. G. MARQUES pelo motivo: Empresa inabilitada por não atender o edital, itens 11.5.3.1, 11.5.3.5, 11.5.3.6, 11.5.3.7, 11.5.3.6.1, 11.5.7, 11.5.8 e 11.5.9.

[...]. (Primeira Instância, Id. 178388783 – fls. 108/109).

Registra-se que também foi oportunizada à empresa agravante a possibilidade de recorrer da decisão de inabilitação e do resultado da licitação (Primeira Instância, recurso administrativo, Id. 178388781 – fls. 143/157), bem como que o recurso administrativo foi devidamente julgado e fundamentado (Primeira Instância, decisão administrativa, Id. 178388783 – fls. 2/31).

Portanto, da análise da inabilitação da empresa agravante não é verificada nenhuma ilegalidade, em razão de que a pregoeira apontou pormenorizadamente toda a documentação ausente ou incompleta e oportunizou à agravante a apresentação destes documentos com prazo suficiente para o suprimento destes, bem como foi constatado que o contraditório e a ampla defesa foram respeitados por meio da interposição de recurso administrativo julgado de forma fundamentada.

Com efeito, é fundamental ressaltar que o edital de licitação constitui norma vinculante entre as partes envolvidas no certame, devendo ser rigorosamente observado, não sendo admitida, neste ponto, a discricionariedade do administrador.

Ao se examinar as razões apresentadas pela parte agravante, juntamente com os documentos anexados, em um juízo de cognição não exauriente, constata-se que não foi cumprida a especificação estabelecida no edital que rege o certame, deixando de apresentar os documentos de habilitação exigidos no prazo estabelecido e na prorrogação deste. Ou seja, houve o descumprimento de norma específica, o que resultou na sua inabilitação.

Nesse sentido:

[...] Tese de julgamento: “
A desclassificação de licitante por não cumprimento de exigências editalícias dentro do prazo estabelecido não configura violação ao princípio da legalidade, sendo legítima em razão do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
” [...]. (TJ/MT Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1001934-33.2024.8.11.0040, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgamento em 3/12/2024
).

Ademais, nada obstante a empresa ter alegado que ocorreu “
violação ao contraditório na sessão de pregão eletrônico pela ausência de caixa de diálogo entre as empresas e a pregoeira
” (Id. 264030784), verificou-se das atas das sessões do pregão eletrônico n. 0064/SESMT/2024, realizadas em 20/6/2024 e 24/6/2024 que a pregoeira ao requerer pormenorizadamente a documentação faltante também oportunizou o diálogo com a empresa agravante, esta que exerceu o seu direito em toda a sessão e, inclusive, tirou suas dúvidas com a pregoeira.

Quanto a análise das alegações de ausência de capacidade técnica da empresa vencedora do certame, Geneilson Gomes de Oliveira – ME, e que esta não fabricará a órtese sob medida, verifica-se evidente a necessidade de dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança.

Assim, ausente o requisito da relevância da fundamentação (Lei n. 12.016/2009, artigo 7º, III), não se apresenta admissível o deferimento de liminar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025